Tribunal: TJPA
Processo: 0015955-93.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015955-93.2018.8.14.0028

APELANTE: ELVIS DIOGI MELO OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
§2º, INCISO II DO CPB
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES.
1)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO COMPROVADAS NOS AUTOS PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO, CORROBORADO PELOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUE NÃO FOI O ÚNICO MEIO DE PROVA APTO A DEMONSTRAR A AUTORIA DELITIVA. PRECEDENTES.
2)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao apelo,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ELVIS DIOGI MELO OLIVEIRA,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II do CPB.

Em suma, pugna o recorrente por sua absolvição sob a alegação de insuficiência de provas aptas a condenação, em especial, a comprovação da autoria delitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço a apelação interposta e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 05.12.2018, o denunciado EIvis Diogi Melo Oliveira, exercendo grave ameaça com uso de faca, em concurso de pessoas, subtraiu aparelho celular da vítima Erick Araújo de Souza.

Infere-se dos autos que no dia mencionado, a vítima estava em via pública quando foi abordada por dois nacionais que estavam em uma motocicleta Honda Pop 100 de cor preta. No ato, o "garupa" puxou uma faca e disse: "Passa o celular, dinheiro e a chave da moto". Diante da grave ameaça, a vítima entregou seu aparelho J5 prime, bem como a quantia de R$ 70,00 (setenta reais). Consta que não subtraíram a motocicleta devido ao fato de a vítima ter jogado a chave da motocicleta em uma residência.

Após a empreitada criminosa os suspeitos empreenderam fuga, sendo que a vítima os perseguiu e, em frente a um posto de combustível, EIvis puxou o "garupa" tendo esse caído da motocicleta. Por sua vez, o suspeito correu, mas foi detido por populares já em frente ao antigo DMTU, na Folha 20, bairro Nova Marabá.

Consta ainda que a polícia militar foi acionada via NIOP, dando conta de que populares haviam detido um suspeito da prática de crime de roubo e, estaria em frente ao antigo DMTU. Chegando ao local encontraram o ora denunciado detido por populares, e a vítima se identificou e narrou que o denunciado, juntamente com outro indivíduo, lhe abordou com uma faca e subtraiu seu aparelho celular. Com o denunciado não foram encontrados os pertences da vítima.

Perante a autoridade policial a denunciado negou os fatos ora imputados, descrevendo apenas que teria "pegado" uma carona com seu amigo Maicon, sendo que no meio do caminho Maicon desceu da motocicleta, anunciou o assalto e evadiu-se em seguida, não sabendo informar o endereço de Maicon.

Em razão dos fatos, o réu foi denunciado e condenado como incurso nas sanções punitivas do Art. 157, §2º, II do CPB.

Irresignado, o apelante pugna por sua absolvição, aduzindo que não há nos autos provas suficientes à condenação.

De plano, atesto que o pleito não merece guarida. Explico.

Em análise atenta dos autos, observa-se que tanto a materialidade quanto a autoria do crime imputado ao recorrente foram demonstradas nos autos através dos depoimentos concisos e coerentes da vítima e das testemunhas colhidos na fase inquisitiva, reiterados em juízo por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 12.06.2019 e 10.10.2019, cujas mídias digitais foram migrada pra o sistema PJE.

Em juízo, a testemunha ROBERVAL MORAES DOS SANTOS, policial militar declarou que:

“(...) a guarnição que compunha foi acionada, e assim deslocou-se para o local, ocasião em que o réu foi contido por um policial militar à paisana, e além disso, no local havia uma guarnição do GTO; Que sua equipe apenas o conduziu para Delegacia de Polícia, alegando não se recordar muito bem dos fatos, mas acredita que havia tido uma tentativa de roubo de uma motocicleta de uma outra vítima que esteve na delegacia, e por isso, recordava vagamente; Que teve conhecimento que teria uma situação envolvendo o roubo de um celular de uma menor; Que viu a vítima do crime em comento na delegacia, da qual o réu havia subtraído um celular; Que não recordava-se de com quem foi localizado o objeto; Que na delegacia havia visto um homem que foi vítima de uma tentativa de furto de motocicleta BROS; Que não sabia onde foi o local da ocorrência dos fatos, mas que a equipe o encontrou em frente ao DMTU; Sobre o policial à paisana, informou tratar-se do policial Kalebe e que não se lembrava de o mesmo ter sido encaminhado para delegacia de polícia, sendo este o primeiro policial que atuou na captura do réu; Que o réu não estava com machucados aparentes e que o mesmo estava algemado quando chegaram no local; Que não sabia outras informações sobre a dinâmica dos fatos. (...)”

No mesmo sentido, o Policial Militar KALEBE SILVA ANDRADE, esclareceu em juízo que:

“(...) se recordava do réu, alegando que estava à paisana, passando pelo local, momento em que percebeu uma aglomeração de pessoas, e assim, parou seu carro a fim de obter informações; Que os populares haviam contido o réu, eis que o mesmo havia cometido um crime de furto e que ao chegar, o réu que estava deitado no chão e a população estava bastante exaltada, assim, identificou-se como policial; Que obteve informações de que a polícia havia sido acionada, e por isso, permaneceu no local aguardando a guarnição e depois foi para casa. Que dentre os populares, no local, encontrava-se também a vítima do crime; Que não viu se algo estava na posse do réu, apenas viu a situação e tentou conter os ânimos dos populares, acrescentando que não sabia nada sobre a ocorrência; Que o réu estava quieto e que não conversou com o mesmo, narrando não ter visto as vítimas e que não percebeu nada estranho naquele momento; Que a viatura policial demorou aproximadamente 02 minutos para chegar no local; Que não percebeu se o réu estava machucado.(...)”

Sobre os fatos, a vítima ERICK ARAÚJO DE SOUZA, prestou em juízo depoimento coerente e conciso acerca da ação criminosa, reconhecendo o réu de pronto como sendo o autor do crime, esclarecendo que:

“(...) o réu subtraiu seu aparelho celular e tentou subtrair também sua motocicleta; Que a ação foi procedida por dois indivíduos que chegaram em uma moto POP 100, cor preta; Que por estar desempregado, estava vendendo queijos na rua, e no final de uma entrega em uma residência, os dois indivíduos chegaram ao local; Que Dioge estava sem capacete e o condutor do veículo estava de capacete, mandando o declarante entregar o celular, o dinheiro que havia auferido na venda de queijos e a chave da moto; Que reagiu, lhes dizendo que não daria a chave da moto e jogou-a pela janela da casa da cliente; que devido a isso, o indivíduo que estava pilotando a moto falou para o outro criminoso "fura ele" (sic), pois o mesmo estava com uma faca, declarando que a intenção do motorista era lhe machucar, visto que passou a perseguir o declarante com o objeto perfuro cortante; Que passou a correr ao redor da moto e o indivíduo em seu encalço, e nesse momento conseguiu fugir dos criminosos correndo em direção a esquina, próximo a Renault. Que na ação, os indivíduos conseguiram levar o capacete e o celular, mas a moto não foi entregue, pois era nova, a adquirindo há 03 meses; Que os indivíduos pegaram os pertences do declarante, incluindo o valor em dinheiro que ficou em cima da moto da vítima, e evadiram-se do local; Que declarante pediu a cliente a chave que jogou na residência, e saiu em busca dos indivíduos em sua motocicleta, alcançando-os e conseguindo pegar Dioge, o indivíduo que tentou deferir-lhe golpes de faca, o puxando pela camisa; Que os populares chegaram e passaram a agredir o indivíduo; Que os fatos se deram aproximadamente às 10h; Que o único objeto subtraído que recuperou foi o seu capacete, mesmo com os policiais indo em busca dos demais itens, não conseguiram localizar a moto utilizada no crime; Que reconhece o réu como sendo a pessoa mostrada na fotografia apresentada em audiência, dizendo que lembrava-se claramente da expressão dos olhos e da tatuagem no braço. (...)”

Com efeito, evidencia-se que a autoria e materialidade do roubo majorado pelo concurso de agentes praticado pelo recorrente contra a referida vítima restou suficientemente demonstrada nos autos, n
ão sendo demais ressaltar, que o depoimento do ofendido nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem provas idôneas aptas a comprovação da autoria e materialidade delitiva, especialmente, quando corroboradas pelos depoimentos dos policiais, conforme ocorreu
in casu
. Nesse sentido, reiterado é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.

2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.

5. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA,
CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelações Criminais n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema. Relator: Desembargador Getúlio Corrêa

APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2º, II) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS.

RECURSO DE G. A. DE S.

CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - REGRAMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE.

"A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz).

MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADA PELAS PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU - DOLO DO RÉU DEVIDAMENTE EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA.

"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"
(STF Min. Celso de Mello).

(...)

RECURSO DE L. DE S. C. CONHECIDO E DESPROVIDO, E APELO DE G. A. DE S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.

V (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).

De outra banda, muito embora o reconhecimento fotográfico realizado em juízo pela vítima não tenha observado o regramento do art. 226 do CPP, observa-se que este não foi o único meio de prova apto a demonstração da autoria delitiva, a qual foi corroborada pelos relatos concisos e coerentes da vítima, bem como pelos depoimentos do policiais que realizaram a prisão do acusado, o qual foi detido em via pública com auxílio da população logo após a prática delitiva, restando sua condenação amparada em elementos independentes do reconhecimento tido por viciado, não tendo ele o condão de envenenar as demais provas obtidas. No mesmo sentido, vejamos o seguinte o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECONHECIMENTO PESSOAL. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO.
PRODUTO DO ROUBO EM PODER DO SUSPEITO. FATOS CONFIRMADOS POR MEIO DE DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Afasta-se a aplicação da Súmula n. 182/STJ, pois o agravo em recurso especial é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

3. Não se constata a alegada nulidade. O reconhecimento da vítima não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os vários elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado - o relato de um transeunte indicando a fuga do suspeito em um corsa azul; a localização dos bens subtraídos em poder do suspeito, no veículo por ele conduzido; e a confissão informal do acusado, fatos esses confirmados pelos depoimentos dos policiais e da vítima em juízo.

4. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à (eventual) absolvição, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgRg no AREsp n. 2.043.098/BA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE AÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. HIPÓTESE DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CONFIRMADA POR PROVAS AUTÔNOMAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.

5. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova da autoria o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado.

Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 783.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime de roubo majorado em comento encontram-se evidenciadas através das provas amealhadas aos autos, motivo pelo qual resta insubsistente o pleito de absolvição ora formulado.

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 22/05/2024